Tribunal: TJDFT
Processo: 0721356-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À INFORMAÇÃO. DIREITO DE IMAGEM, HONRA E NOME. NEGLIGÊNCIA NA CHECAGEM DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É livre a expressão da atividade de comunicação, independentemente de censura ou licença, garantindo-se a informação jornalística, sob qualquer veículo de comunicação social, consoante preconizam os arts. 5o, IX, e 220, § 1o, da Constituição Federal. O direito à informação, contudo, deve atentar à veracidade das informações, devendo afastar dúvidas sobre os dados veiculados nos meios de comunicação.
2. No caso, verificou-se que o veículo de comunicação apelante foi negligente ao atribuir ao apelado de forma equivocada a autoria por fato desabonador. A reportagem em discussão noticiou que o autor conduzia embriagado veículo que avançou a calçada de quadra desta Capital e quase causou o atropelamento de uma pessoa. Entretanto, a apelante reconheceu o equívoco na identificação do condutor, sendo incontroverso nos autos que o autor não foi o responsável pelos atos noticiados e que à data do acontecimento já não era mais o proprietário do veículo.
3. Mesmo reconhecendo o erro nas informações divulgadas, a apelante argumenta que não agiu com culpa, pois a identificação do autor foi colhida de agentes públicos que estiveram no local da ocorrência e, na data da ocorrência, o veículo envolvido no incidente se encontrava registrado no Detran em nome do autor. Apesar do alegado, a apelante não apresentou provas de que promoveu a checagem dos fatos com a prudência exigida da atividade jornalística antes de imputar peremptoriamente a pessoa supostamente envolvida a responsabilidade pelos acontecimentos noticiados.
4. As matérias jornalísticas veiculadas repercutiram de forma negativa no ambiente de trabalho do autor e o expôs injustamente a comentários e críticas de leitores e telespectadores, sobretudo por ele exercer cargo de policial federal, sendo os fatos divulgados incompatíveis com a conduta e o decoro de um agente público. Por tais motivos, configura-se o dano moral, por aviltamento da imagem, honra e do nome do autor. Devendo ser compensado nos termos do art. 927 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.